Tribunal: TJSP
Processo: 1086278-90.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – HONORÁRIOS MÉDICOS DEVIDOS A PROFISSIONAL DE CORPO CLÍNICO ABERTO DO HOSPITAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DESTE
- A apelada não é parte legítima para a cobrança do débito sub judice, na medida em que o título que acompanha a petição inicial fora emitido pela Associação de Médicos H I A E, enquanto a demanda fora

Ementa:
APELAÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – HONORÁRIOS MÉDICOS DEVIDOS A PROFISSIONAL DE CORPO CLÍNICO ABERTO DO HOSPITAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DESTE
- A apelada não é parte legítima para a cobrança do débito sub judice, na medida em que o título que acompanha a petição inicial fora emitido pela Associação de Médicos H I A E, enquanto a demanda fora ajuizada em Hélio Motta Junior.
- À míngua de autorização expressa para a prestação de serviço por parte da apelada, em favor da genitora do apelante, bem como, de demonstração de que houve caso de emergência médica, que justificasse a intervenção da referida médica, sem a anuência prévia do responsável pela internação da paciente, com o fito de preservar a vida dela, inviável a cobrança realizada, devendo eventual valor devido ser cobrado do hospital, que poderá se voltar contra o plano de saúde.
RECURSO PROVIDO.